Tribunal: TJDFT
Processo: 0072596-95.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0072596-95.2009.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO ATHOS BULCAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao apelante, DISTRITO FEDERAL, para manifestar-se, em 5 dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pelo apelado-autor Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (id. 26458778, págs. 7/10) e pela apelada-ré Fundação Athos Bulcão (id. 26458780, págs. 2/4), bem como sobre eventual inépcia recursal, por ausência de correlação entre a causa de pedir do recurso (nulidades do acordo celebrado entre o autor-apelado MPDFT e a ré-apelada Fundação Athos Bulcão) e pedido recursal (de anulação apenas da r. sentença). À d. Secretaria desta c. 6a Turma Cível, para retificar a autuação do presente recurso, para fazer constar como apelante o Distrito Federal e como apelados o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Fundação Athos Bulcão. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de novembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora